Tribunal: TJMT
Processo: 1029527-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029527-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS - CPF: 171.850.368-79 (AGRAVADO), AURELIO AUGUSTO FERREIRA - CPF: 046.781.101-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS PEREIRA - CPF: 110.049.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA EXECUÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA EXEGESE DO ART. 860 DO CPC AO CASO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PRESSUPÕE QUE O EXECUTADO TENHA CRÉDITO A RECEBER EM OUTRO PROCESSO, NÃO QUE LÁ TAMBÉM SEJA DEVEDOR – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INTENTADA CONTRA A MESMA EXECUTADA EM QUE ESTA TEVE CONTRA SI DEFERIDA PENHORA PLEITEADA PELA PARTE EXEQUENTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO PODE PREVALECER SOBRE A EXECUÇÃO EM SI, SOB PENA DE RESTAR INÓCUA A AÇÃO EXECUTIVA INTENTADA PELO CREDOR PRIMITIVO – PREFERÊNCIA DO ARTIGO 787 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora no rosto dos autos ocorre quando se penhoram créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor.

Como bem elucidado na decisão guerreada, não há nos autos do processo de execução de número 1003403-73.2022.8.11.0044 direito de titularidade da parte executada, mas sim penhora efetuada contra ela à pedido da exequente, não incidindo, deste modo, a exegese do art. 860 do CPC, a qual expressamente preleciona que para fins de penhora no rosto dos autos é necessário que o direito/crédito seja vindicado pela parte executada, o que não é o caso, na medida em que esta figura como devedora executada que teve contra si operada penhora.

Ainda que se trate de verba de natureza alimentar, certo é que a penhora no rosto dos autos não pode prevalecer sobre a execução em si, sob pena de restar inócua a ação executiva intentada pelo credor primitivo, de modo que, no caso concreto, deve prevalecer a regra de ordem preferencial insculpida no art. 787 do CPC, como corretamente determinado pelo Juízo
a quo
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1029527-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NYLVAN JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO: ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NYLVAN JOSÉ DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga,
Juíza de Direito Luciana Braga Simão Tomazetti
, nos autos do cumprimento de sentença número 0001509-55.2017.8.11.0044 que indeferiu
“o pedido de penhora em relação aos créditos até então depositados nos autos de nº 1003403-73.2022.8.11.0044, eis que os valores existentes não são suficientes para saldar a dívida principal discutida naqueles autos, havendo preferência de crédito em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso”
.

A parte executada agravante aduz, em suma, que:
“mesmo que haja a existência anterior de penhora ao referido crédito, os honorários/alimentos TEM PREFERÊNCIA, inclusive, é o entendimento MAJORITÁRIO do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que independentemente da ordem de penhoras, o crédito privilegiado de natureza material, como é, no caso em exame, o alimentar, tem PRIORIDADE, até mesmo em face do crédito tributário”
;
“independentemente da data em que registrada a penhora, pois não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material como a do crédito alimentar, do trabalho do exequente”
;
“no processo em que o dinheiro foi penhorado (processo n. 1003403- 73.2022.8.11.0044), trata-se de cobrança de empréstimo, realizado pela instituição financeira “SICOOB PRIMAVERA MT”, que não sobrepõe ao crédito de natureza alimentar, mesmo que já efetuada penhora antes”
.

No mérito, requer o provimento do recurso para que
“Seja reconhecido o direito à preferência ao agravante no recebimento do crédito/valor penhorado nos autos do processo (1003403- 73.2022.8.11.0044), “id. 122149539, e, id. 122152052” na razão de R$ 52.382,82 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e oitentae dois centavos)”
, seja
“reconhecido e determinado a penhora no valor de R$ 52.382,82 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) do crédito pertencente a executada ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS, depositado/vinculado aos autos do processo n° 1003403- 73.2022.8.11.0044 da Segunda Vara desta Comarca, id. 122149539 e 12215205, e, 122152052, mesmo que haja penhora anterior, já que o crédito deste agravante tem preferência”
, bem como para que “
após o deferimento da penhora, seja comunicado o/a Juiz(a) do processo n° 1003403-73.2022.8.11.0044 onde o dinheiro encontra-se depositado/penhorado, para que seja determinado a transferência dos valores penhorados (R$ 52.382,82 reais) para uma conta vinculada ao cumprimento de sentença do agravante”
.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 196038698.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte agravada executada não apresentou contraminuta, conforme certidão Id. 202559682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que rejeitou pedido de penhora no rosto de outro processo de execução (nº. 1003403-73.2022.8.11.0044) sobre penhora efetivada pela parte exequente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso contra a executada Rosimeire de Queiroz Morais Carlos.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo nº 0001509-55.2017.8.11.0044

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença apresentado por
NYLVAN JOSÉ DA SILVA
em face de
ROSIMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS
, todos devidamente qualificados nos autos.

À Ref. 132044892, a parte exequente pretende a penhora no rosto dos autos em relação a valores depositados nos autos de nº 1003403-73.2022.8.11.0044, alegando haver preferência em favor do causídico Nylvan, eis que se trata de execução de natureza alimentar por se tratar de honorários advocatícios.

É a síntese do necessário.

Em que pese o requerimento apresentado pelo exequente Nylvan José da Silva, entendo que não se amolda o caso dos autos ao direito de preferência deste em detrimento das diligências efetivadas pelo exequente na ação de nº 1003403-73.2022.8.11.0044 que culminou no depósito judicial de R$ 295.602,22 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dois reais e vinte e dois centavos) em seu favor.

Aliás, essa é a interpretação dada ao artigo 860, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade de penhora no rosto dos autos, somente nos bens que foram adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

A penhora foi realizada exclusivamente para saldar/garantir a dívida existente nos autos de 1003403-73.2022.8.11.0044, de modo que não há o que se falar em direito de preferência do causídico Nylvan José da Silva, mesmo em se tratando de verba alimentar.

Isso porque, a reserva dos honorários advocatícios somente é possível se o valor do principal, pertencente à parte, estiver disponível, o que não se verifica no caso dos autos, eis que não há, até então, valor em excesso a ser devolvido ao executado.

No caso em apreço, estamos diante de uma preferência processual delimitada pelo artigo 787, do Código de Processo Civil o qual determina que, “ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1.
A determinação de penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença foi sobre valor devido à parte executada, não atingindo, portanto, créditos pertencentes à agravante, como os honorários sucumbenciais.
2. Para que o advogado faça jus ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, cumpre-lhe juntar cópia do contrato de honorários antes da expedição do precatório, conforme determina o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994. 3. A reserva dos honorários contratuais só pode ser efetuada enquanto a verba estiver disponível; isto é, antes da realização de penhora no rosto dos autos, o que deve ser verificado pelo Juízo do cumprimento de sentença. 4. A Corte Especial desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5068153-55.2017.4.04.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do art. 85 do CPC, para afastar a possibilidade de se atribuir preferência de pagamento aos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, por afronta ao art. 146, inc. III, alínea 'b', da CRFB/88, combinado com o art. 186 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005. 5. Agravo desprovido. (TRF-4 - AI: 50042925620214040000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 17/06/2021, PRIMEIRA TURMA)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VALORES DE TITULARIDADE DO EXECUTADO.
Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante, terceiro interessado, busca a penhora de valores bloqueados nos autos do processo de origem para a satisfação de honorários advocatícios. Entretanto, não há nos autos crédito de titularidade do executado para a efetivação de penhora. Incidência do art. 860 do CPC.
E o valor anteriormente bloqueado deve, em tese, servir para quitação parcial do débito. Ausência de direito de preferência da agravante capaz de afastar o efeito de pagamento parcial oriundo dos valores bloqueados nos autos. Eventuais créditos poderão ser percebidos após a alienação de imóvel cuja avaliação encontra-se pendente em primeiro grau. Se o caso, caberá ao agravante solicitar penhora no rosto dos autos (sobre direitos) do executado que não tenham como objeto os valores bloqueados. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22519653320228260000 SP 2251965-33.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 02/03/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

Assim, entendo que o exequente Nylvan José da Silva detém direito de preferência tão somente em relação a eventuais valores remanescentes que vierem a ser depositados nos autos de nº 1003403-73.2022.8.11.0044, não tendo qualquer direito em relação aos valores depositados recentemente, eis que não possuem o condão de saldar a totalidade da dívida naqueles autos.

Por estas razões,
indefiro
o pedido de penhora em relação aos créditos até então depositados nos autos de nº 1003403-73.2022.8.11.0044, eis que os valores existentes não são suficientes para saldar a dívida principal discutida naqueles autos, havendo preferência de crédito em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso.

Outrossim,
determino
a expedição de ofício aos autos de nº 1003403-73.2022.8.11.0044, para que seja realizado a penhora no rosto dos autos em relação a eventual saldo remanescentes, relativos a valores devidos ao executado atinentes a hasta pública de bens e/ou adjudicação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a pretensão recursal, infere-se que não deve prosperar.

A penhora no rosto dos autos ocorre quando se penhoram créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor.

No caso em tela, como bem elucidado na decisão acima transcrita, não há nos autos do processo de execução de número 1003403-73.2022.8.11.0044 direito de titularidade da parte executada Rosimeire de Queiroz Morais Carlos, mas sim penhora efetuada contra ela à pedido da exequente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso, não incidindo, deste modo, a exegese do art. 860 do CPC, a qual expressamente preleciona que para fins de penhora no rosto dos autos é necessário que o direito/crédito seja vindicado pela parte executada, o que não é o caso na medida em que esta figura como devedora executada que teve contra si operada penhora.

Veja-se a redação do citado art. 860 do CPC:

“Art. 860.
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo
,
a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta
seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado
.”
(destaquei)

Em suma, nos autos da execução número 1003403-73.2022.8.11.0044 não há crédito de titularidade da executada para a efetivação de penhora, incidindo a possibilidade do art. 860 do CPC somente quando os direitos vierem a caber à executada, o que não é o caso da referida execução, já que a penhora de valores da mencionada execução é operada contra a executada e não em favor dela.

A propósito:

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a anotação de penhora no rosto dos autos ordenada em ação trabalhista ajuizada em face da executada, observando, contudo, a inexistência de crédito a ser levantado - Executadas que pretendem a transferência dos valores bloqueados na execução para a conta judicial da 13a Vara do Trabalho - Descabimento -
Penhora no rosto dos autos que pressupõe a existência de créditos do devedor em outro processo - Inteligência do art. 860, do CPC -

Hipótese em que os valores bloqueados na execução não constituem crédito da executada, mas produto de medidas constritivas realizadas com o objetivo de satisfazer o débito perseguido na presente execução, em que também figura como devedora - Decisão mantida
- RECURSO NÃO PROVIDO."
(Agravo de Instrumento nº 2061034-73.2022.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador RENATO RANGEL DESINANO, julgado em 23/06/2022)

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Alienação de imóvel dos agravados Impossibilidade de levantamento do produto da arrematação pela credora, ora agravante, em virtude de penhora no rosto dos autos, advinda do Juízo trabalhista. Decisão correta, diante da preferência de que goza o crédito trabalhista. Quanto ao outro pedido formulado pela agravante, de penhora no rosto dos autos de execução diversa na qual os agravados figuram no polo passivo, o pleito não pode ser acolhido.
A penhora no rosto dos autos pressupõe que o executado tenha crédito a receber em outro processo, e não que lá também seja devedor.
Hipótese que melhor se amolda à reserva de numerário excedente, o que deve ser postulado em primeiro grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
." (Agravo de Instrumento nº 2196057-30.2018.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador SPENCER ALMEIDA FERREIRA, julgado em 16/02/2022)

"Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da expedição de mandado de levantamento dos valores bloqueados. Insurgência manifestada por terceiros - credores da empresa executada em ação trabalhista.
A penhora no rosto dos autos visa à satisfação da pretensão do exequente por meio da constrição de crédito do devedor, revelado em processo judicial, não sendo cabível a penhora no rosto dos autos em outra ação de execução proposta em face da empresa executada.
Razões recursais inócuas. RECURSO DESPROVIDO."
(Agravo de Instrumento nº 2224360-49.2021.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador MOURÃO NETO, julgado em 31/01/2022)

"Agravo de Instrumento -
Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de penhora sobre valores depositados pelo executado nos autos de ação proposta por terceiro - Pleito de reforma - Inadmissibilidade - Inexistência de crédito - Ausência de subsunção à situação de que trata o art. 860, do CPC
- Decisão mantida - Recurso improvido, com observação e determinação."
(Agravo de Instrumento nº 2296137-31.2020.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, relatora a Desembargadora CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, julgado em 26/02/2021)

Além disso, ainda que se trate de verba de natureza alimentar, certo é que a penhora no rosto dos autos não pode prevalecer sobre a execução em si, sob pena de restar inócua a ação executiva intentada pelo credor primitivo.

Desse modo, escorreita a inferência da decisão recorrida no sentido de que
“a reserva dos honorários advocatícios somente é possível se o valor do principal, pertencente à parte, estiver disponível, o que não se verifica no caso dos autos, eis que não há, até então, valor em excesso a ser devolvido ao executado”
, não incidindo a redação do art. 860 do CPC e prevalecendo a “
preferência processual delimitada pelo artigo 787, do Código de Processo Civil o qual determina que, “ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.””
(sic).

Inclusive, saliento que decidimos
recentemente
situação exatamente idêntica a vertente, em recurso interposto pelo agravante nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA EXECUÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA EXEGESE DO ART. 860 DO CPC AO CASO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PRESSUPÕE QUE O EXECUTADO TENHA CRÉDITO A RECEBER EM OUTRO PROCESSO, NÃO QUE LÁ TAMBÉM SEJA DEVEDOR – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INTENTADA CONTRA A MESMA EXECUTADA EM QUE ESTA TEVE CONTRA SI DEFERIDA PENHORA PLEITEADA PELA PARTE EXEQUENTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO PODE PREVALECER SOBRE A EXECUÇÃO EM SI, SOB PENA DE RESTAR INÓCUA A AÇÃO EXECUTIVA INTENTADA PELO CREDOR PRIMITIVO – PREFERÊNCIA DO ARTIGO 787 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora no rosto dos autos ocorre quando se penhoram créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor.

Como bem elucidado na decisão guerreada, não há nos autos do processo de execução de número 1003403-73.2022.8.11.0044 direito de titularidade da parte executada, mas sim penhora efetuada contra ela à pedido da exequente, não incidindo, deste modo, a exegese do art. 860 do CPC, a qual expressamente preleciona que para fins de penhora no rosto dos autos é necessário que o direito/crédito seja vindicado pela parte executada, o que não é o caso, na medida em que esta figura como devedora executada que teve contra si operada penhora.

Ainda que se trate de verba de natureza alimentar, certo é que a penhora no rosto dos autos não pode prevalecer sobre a execução em si, sob pena de restar inócua a ação executiva intentada pelo credor primitivo, de modo que, no caso concreto, deve prevalecer a regra de ordem preferencial insculpida no art. 787 do CPC, como corretamente determinado pelo Juízo a quo.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1029786-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024